Tribunal: TJDFT
Processo: 0734588-56.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. CONTRATO VERBAL. CLÁUSULA AD EXITUM. REMUNERAÇÃO EM PERCENTUAL DO PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO. CREDITO AINDA NÃO SATISFEITO. ADVOGADO DESTITUIDO. SUBSTITUIÇÃO DO PARÂMETRO REMUNERATÓRIO PARA A TABELA DE HONORÁRIOS DA OAB. IMPOSSIBILIDADE.
1 – Apelação contra sentença que, em autos de ação de cobrança de honorários contratuais, julga improcedente o pedido para condenar ré ao pagamento de determinada quantia, tendo por base a tabela de honorários da OAB, devido ao êxito dos serviços advocatícios prestados e cujo contrato fora rescindido pela ré antes que esta auferisse o proveito econômico nas causas anteriormente patrocinadas.
2 – É incontroverso nos autos que o contrato de prestação de serviços advocatícios firmado entre as partes para o patrocínio de causas de interesse da ré se deu de forma verbal, o qual seria remunerado na base de 20% do valor da condenação ao final do processo, isto sem considerar o que os causídicos poderiam receber a título de honorários sucumbenciais.
3 – Tem-se também que, através dos serviços prestados, a ré obteve êxito jurídico nas causas patrocinadas pelos autores, contudo ainda não conseguiu auferir o proveito econômico que lhe foi reconhecido. Por outros termos, ainda não recebeu o valor das indenizações a que tem direito.
4 – Como bem acentuado pelo d. Sentenciante, tendo as partes acertado que a prestação de serviços advocatícios seria remunerada na base de 20% do valor da condenação da parte adversa, e isto ao final do processo – ou seja, no caso de êxito na demanda, com a efetiva percepção do proveito econômico pela ora ré – é certo que esses termos devem continuar a seguidos, e não serem substituídos por outros parâmetros, como, por exemplo, pela tabela de honorários da OAB/DF para cada ato jurídico praticado, mesmo que os causídicos venham a renunciar, ou serem destituídos, como e o caso dos autos.
5 – Essa compreensão não significa que os autores não teriam direito a remuneração pelos serviços prestados, dado o êxito que auxiliaram a ré obter. Significa apenas, e tão-somente, que sua efetiva percepção está condicionada ao efetivo recebimento, pela ré, das quantias indenizatórias.
6 – Apelação conhecida e desprovida.